Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700500-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESCLEY DA COSTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESCLEY DA COSTA ARAUJO contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0717022-15.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo ora agravante, com o escopo de que (a) o Distrito Federal fosse compelido a informar ao Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) que ele se encontra classificado como bolsista para ser matriculado no curso de gastronomia, revertendo a sua desclassificação, ou de que (b) fosse reservada uma vaga de bolsista no referido curso, até o julgamento final da demanda. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “[...] Dispensado o relatório. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. A análise sumária dos documentos, nesta fase de cognição sumária, não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais. Conforme documento juntado aos autos, o edital de seleção do programa de concessão de bolsas de estudo prevê que 50% das vagas abertas no processo seletivo semestral serão destinadas à sociedade civil (alunos egressos da educação pública do Distrito Federal), com comprovada hipossuficiência de renda. Ao que se constata, em que pese o autor ter concluído o ensino médio em instituição pública, O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB é entidade mantida pelo Governo Federal, não compondo, dessa forma, a rede pública distrital. Não se vislumbra, à primeira vista, qualquer ilegalidade na desclassificação do autor ao certame, frente à regra objetiva em comento. Abstrai-se, daí, que o pleito antecipatório dos efeitos da tutela meritória não atende a nenhum dos requisitos do normativo processual antes destacado, mesmo porque não se vislumbra, por ora, plausibilidade no intento jurídico e nem fundado receio de dano irreparável. Nesse prumo, IMPROVEJO o pedido antecipatório, destituído de plausibilidade jurídica. Cite-se, na forma da lei. Após, intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. [...]” (grifou-se) Ciente da decisão, o autor, ora recorrente, formulou pedido de reconsideração, com explicações no sentido de que não teria cursado o ensino médio junto ao IFB (Instituto Federal), tendo sido este apenas responsável pela emissão do certificado. Afirmou que teria obtido o certificado de conclusão do ensino médio, nos termos da Portaria do MEC n. 144/2012, isto é, com base no resultado no ENEM, o que deveria ser equiparado à obtenção do certificado por meio de supletivo. Diante de tal pedido, o juízo proferiu nova decisão, assim redigida: “A inicial, apresentada pela parte autora, contém, literalmente, o seguinte: "(...) O que causa mais espanto é que a Administração Pública, deveria ser flexível, e em atendimento ao princípio da razoabilidade, considerar o autor como apto, haja vista que o Instituto Federal de Educação, é sim instituição Pública de Ensino, mantido igualmente pelo erário como as escolas públicas do DF, contudo vinculado ao Governo Federal, portanto, eliminar o autor com base em que não teria cursando o ensino médio em escola pública distrital é de longe plausível." (destaquei). A decisão foi tomada frente aos documentos juntados e à PRÓPRIA narrativa do autor, como se observa da transcrição acima. O Instituto FEDERAL de Educação não compõe a matriz de entidades públicas de ensino vinculadas ao DF, mas, sim, à União. Nesse prumo, a decisão anterior foi técnica e calcada nos documentos e edital do certame, razão pela a mantenho incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mesmo porque incomprovado, pelo autor, que tenha concluído o ensino médio em entidade de ensino distrital, como exigido nas normas do edital. Intimem-se.” (grifo no original) Em sequência, o autor requereu a juntada de emenda à inicial, reiterando o pedido de concessão de tutela de urgência, o qual fora novamente analisado pelo juízo, tendo sido mantido o indeferimento, conforme ora transcrito: “Nos termos do artigo 329, I do CPC, acolho a emenda de id. 61653160, que substituirá integralmente a inicial. Em que pese as considerações acerca da não conclusão do Ensino médio junto ao IFDF - Instituto Federal do Distrito Federal -, órgão responsável tão somente pela expedição do diploma, não resta comprovado que o autor preenche os requisitos previstos do Edital, qual seja: tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública distrital. O edital é a norma do processo seletivo e a ele as partes estão vinculadas. No presente caso, o edital regulamentou a inscrição no processo seletivo e as exigências para a convocação. O documento juntado sob o id. 61439243 comprova apenas que o autor concluiu o Ensino Médio mediante resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), fato que não supre as exigências contidas nas prescrições normativas do certame. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Na via do recurso, pugna pela concessão da liminar para que seja imposta a “obrigação de fazer ao agravado no sentido de informar ao Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) que o autor se encontra classificado, como bolsista, devendo ser matriculado no curso de gastronomia, e assim reverter seu processo de desclassificação, uma vez que atendeu inquestionavelmente todos os requisitos do edital, ou, sucessivamente, para reservar uma vaga de bolsista para o autor, no curso de gastronomia, até o julgamento final da presente ação.”. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão do benefício da gratuidade. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na desclassificação do recorrente do processo seletivo do “Programa de Concessão de Bolsas de Estudo junto ao Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal – UDF”. Observa-se que o recorrente fora desclassificado em razão do não cumprimento de requisito objetivo previsto no Edital, qual seja, ter cursado o ensino médio completo (1o, 2o e 3o anos) na rede pública distrital, conforme se observa no documento ID 61653161, acostado na origem. É bem de ver que a questão se insere no âmbito de densificação do denominado Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual se traduz na compreensão de que o edital faz lei entre as partes, a impor a observância de seus termos durante todas as etapas do certame. Nota-se que o instrumento convocatório apresentou, de modo genérico e isonômico, critérios objetivos, para efeito de comprovação de experiência prévia dos candidatos, sem qualquer ofensa à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Ao contrário, mostra-se proporcional e razoável, ao menos a princípio, a discriminação positiva (ação afirmativa) estabelecida no Edital, a partir da qual exigiu-se, para a concessão de bolsas de estudo, que o candidato fosse egresso da educação pública do Distrito Federal. Ademais, a alegação de que a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, por meio do aproveitamento da nota do ENEM, equivaler-se-ia a um curso supletivo não é suficiente para demonstrar o preenchimento do referido requisito (ensino médio COMPLETO em escola da rede PÚBLICA distrital). Não se evidencia, assim, qualquer ilegalidade ou indevido direcionamento de candidatos a denotar quebra de isonomia ou de impessoalidade e violação à lisura do certame. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito